Tribunal: TJPA
Processo: 0802395-44.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802395-44.2021.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AILSON ALMEIDA VELOSO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E ENFERMEIRO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. LEGALIDADE DA ACUMULAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança a servidor público, declarando a nulidade de memorando administrativo que determinava a exoneração do apelado de um dos dois cargos públicos que ocupa. O servidor é professor na Universidade do Estado do Pará (UEPA), com carga horária de 40 horas semanais, e enfermeiro no Hospital Regional de Tucuruí, com carga horária de 30 horas semanais. A sentença reconheceu a compatibilidade de horários entre os cargos, assegurando o direito do apelado à acumulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o juízo de primeiro grau é competente para processar e julgar o mandado de segurança, considerando a alegação de incompetência territorial; e (ii) se o apelado tem direito líquido e certo à acumulação dos cargos de professor e enfermeiro, à luz da compatibilidade de horários entre as funções, conforme previsto na Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência territorial para o julgamento do mandado de segurança é relativa e pode ser flexibilizada para garantir o acesso à Justiça, especialmente em locais distantes dos centros administrativos, nos termos do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, aplicado subsidiariamente.

4.

A jurisprudência admite que, em situações onde o foro da sede funcional da autoridade coatora impõe obstáculos excessivos ao exercício do direito de acesso à Justiça, o julgamento pode ocorrer no foro do domicílio do autor.

5.

A Constituição Federal, no art. 37, XVI, autoriza a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários, critério preenchido no caso concreto.

6.

A compatibilidade de horários está comprovada nos autos, com o apelado exercendo o cargo de professor nos turnos matutino e noturno e o cargo de enfermeiro no turno vespertino, sem sobreposição de jornadas.

7.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a Administração Pública deve respeitar o direito de acumulação de cargos quando comprovada a compatibilidade de horários, mesmo quando a soma das jornadas excede limites impostos por normas infraconstitucionais.

8.

O poder de autotutela da Administração Pública está sujeito aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser exercido de forma a restringir indevidamente direitos garantidos pela Constituição.

9.

O ato administrativo que determinou a exoneração de um dos cargos do apelado é nulo, pois foi emitido sem observar a compatibilidade de horários comprovada e sem atender aos requisitos legais e constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido e sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A competência territorial para o julgamento de mandado de segurança pode ser flexibilizada para garantir o acesso à Justiça, inclusive para permitir a tramitação no foro do domicílio do autor, nos termos do art. 109, § 2º, da CF, aplicado subsidiariamente.

2.

O direito à acumulação de cargos públicos é garantido ao servidor quando presentes os requisitos do art. 37, XVI, da CF, especialmente a compatibilidade de horários, mesmo que a soma das jornadas exceda limites impostos por normas infraconstitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; art. 109, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1246685 RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 19.03.2020; STF, RE 594296 MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.09.2011; STJ, REsp 1763479/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores
José Maria Teixeira do Rosário (Presidente)
, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

44ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/12 a 16/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo apelado, servidor público, para declarar a nulidade do memorando de opção para exoneração nº 230/2021, reconhecendo seu direito à acumulação de dois cargos públicos compatíveis,
nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, tendo ficado comprovada a violação a direito líquido e certo do impetrante,
CONCEDO A SEGURANÇA
para
DECLARAR A NULIDADE DO MEMORANDO Nº 230/2021, PARA QUE O IMPETRANTE EXERÇA O DIREITO DE CUMULAR OS CARGOS DE PROFESSOR AUXILIAR I – 40HORAS, NA UEPA, ONDE CUMPRE CARGA HORÁRIA DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÀS 12:00 E DAS 19:30 ÀS 22:20H E ENFERMEIRO EFETIVO (30H) – NO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 13:00 às 19:00h, E PLANTÕES DE 12H NOS FINAIS DE SEMANA.

Sem custas e sem honorários

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao MPE

Após o transito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

Tucuruí/PA, 06 de outubro de 2021.

O apelado ocupa os cargos de Professor Auxiliar I, com carga horária de 40 horas semanais, na Universidade do Estado do Pará (UEPA), e de Enfermeiro efetivo, com carga horária de 30 horas semanais, no Hospital Regional de Tucuruí, ambos sem sobreposição de jornadas. O juízo de primeira instância entendeu que a acumulação dos cargos é legal, amparada pelo direito constitucional à acumulação de cargos públicos, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso sustentando que a sentença deve ser reformada,
alegando, em síntese, a ausência de prova pré-constituída quanto à compatibilidade dos horários, a incompetência do juízo de primeiro grau para apreciar a matéria, a legalidade do ato administrativo questionado em virtude do poder de autotutela da Administração Pública e a inexistência de direito líquido e certo para autorizar a acumulação dos cargos pelo apelado.

O apelado, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais expondo que não há incompatibilidade de horários entre os labores exercidos nos dois vínculos havidos entre o recorrido e o Estado, esclarecendo que a acumulação dos cargos, no caso do apelado é legal, moral e constitucional.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento e não provimento recursal e em sede de remessa necessária pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente recurso é a justeza da sentença que concedeu a segurança e anulou memorando que declarou a ilegalidade de acumulação de cargos,
mantendo o apelado nos dois cargos que ocupa,
frente ao reconhecimento de direito líquido e certo da apelado de permanecer em dois cargos públicos.

Após análise constato que não merece provimento o apelo. Explico.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juízo
com base na necessidade de tramitação do feito no foro da sede funcional da autoridade coatora, uma vez que a aplicação do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, que prevê a competência do foro do domicílio do autor para ações contra autoridades federais em certas hipóteses, pode ser invocada subsidiariamente no âmbito estadual, como forma de garantir o acesso à Justiça, especialmente em localidades mais distantes dos centros administrativos.

O entendimento teleológico dessa norma é assegurar ao cidadão o direito de ter sua demanda julgada em local que não represente obstáculo excessivo para o exercício de seus direitos, sendo o princípio da facilitação de acesso à Justiça aplicável em todas as esferas.

A interpretação rígida quanto à competência territorial para o julgamento de mandados de segurança deve ceder diante de situações em que o foro da sede funcional da autoridade coatora traga embaraços ao exercício do direito fundamental de acesso à jurisdição.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não é absoluta e deve ser analisada caso a caso, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nos casos em que o deslocamento da competência não causa prejuízo às partes e atende aos interesses da Justiça, é possível admitir a tramitação do feito no foro do domicílio do autor, especialmente para evitar que o impetrante enfrente dificuldades desnecessárias.

Neste sentido, quanto à alegação de que a competência do juízo a quo seria improrrogável e de conhecimento
ex officio
, verifica-se que a própria jurisprudência admite a flexibilização da regra de competência em situações que visam a proteção de direitos fundamentais, como o acesso efetivo à Justiça. Logo, a decisão do juízo de primeira instância em manter a competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança no foro do domicílio do autor encontra respaldo tanto na aplicação subsidiária do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, quanto no direito de facilitar o acesso ao Judiciário em favor do impetrante.

Assim, rejeito a nulidade arguida.

Ademais, deixo de acolher a preliminar de extinção do processo por ausência de prova pré-constituída, uma vez que se trata de matéria de mérito que será devidamente analisada no decorrer deste voto.

Ultrapassadas as preliminares, passo ao mérito da demanda.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XVI, estabelece as hipóteses de acumulação lícita de cargos públicos, autorizando-a para dois cargos de professor, para um cargo de professor com outro técnico ou científico e para dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários. Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

XVI -é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico

Nesse sentido, observa-se que o impetrante, ora apelado, ocupa um cargo de Professor Auxiliar I na Universidade do Estado do Pará e um cargo de Enfermeiro no Hospital Regional de Tucuruí, enquadrando-se assim na previsão constitucional de acumulação de um cargo técnico com um cargo de professor.

Sobre a compatibilidade de horários, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que a Administração Pública deve respeitar o direito constitucional de acumulação quando comprovada a ausência de sobreposição de jornadas. O
entendimento jurisprudencial do STF, inclusive com repercussão geral (ARE 1246685 RG), consolidou-se da seguinte forma:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

Tese

As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.

(STF - ARE: 1246685 RJ, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 19/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 28/04/2020).

Em análise de casos análogos, o STJ reconheceu a possibilidade de acumulação de cargos nas mesmas condições aqui discutidas.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. Inviável a análise, em recurso especial, da alegação de infringência a dispositivo constitucional, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal.

2. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.767.955/RJ, adequou sua posição à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que o direito previsto no art. 37, XVI, c, da CF/1988 não se sujeita à limitação de jornada semanal fixada pela norma infraconstitucional.

3.
O único requisito estabelecido para a acumulação de cargos públicos remunerados na área da saúde é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ – Resp 1763479/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 24/09/2019)

Nesse contexto, verifica-se que o apelado apresenta carga horária semanal organizada de modo a evitar sobreposição, realizando atividades no período matutino e noturno como professor e no período vespertino como enfermeiro, conforme comprovado nos autos. Essa organização demonstra claramente a compatibilidade de horários, afastando qualquer hipótese de violação ao dispositivo constitucional.

Quanto ao argumento de autotutela administrativa invocado pelo Ente apelante, é preciso destacar que o exercício desse poder, ainda que legítimo, está limitado pelos princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo a Administração Pública, sob pretexto de autocontrole, atentar contra direito líquido e certo de servidor.

Neste sentido embora disponha a administração do poder discricionário de empreender a remoção de seus servidores, notadamente por razões de interesse público, este agir não prescinde da respectiva
motivação
a indicar os motivos que ensejaram sua prática sob pena de nulidade do ato administrativo.

No Recurso Extraordinário nº 594296, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 594296 MG, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/02/2012)

No caso em tela, o memorando de opção de exoneração foi emitido sem a devida observância dos requisitos legais e constitucionais para a restrição do direito à acumulação, desconsiderando, ademais, a comprovação da compatibilidade de horários.

O princípio da separação dos poderes, invocado pelo apelante, também não foi violado pela sentença, visto que o Poder Judiciário, no exercício de seu papel de controle jurisdicional, não adentrou no mérito administrativo do ato impugnado, mas tão somente declarou a ilegalidade de um ato que desrespeitava garantias constitucionais asseguradas ao apelado.

Assim, constata-se que o ato administrativo atacado, ao determinar a exoneração de um dos cargos ocupados pelo apelado, configura-se como ilegal e lesivo ao direito líquido e certo de acumulação legalmente garantido pela Constituição Federal. Dessa forma, a sentença proferida pelo juízo a quo mostra-se acertada ao conceder a segurança e assegurar o direito do apelado à acumulação de cargos, declarando nulo o memorando de opção para exoneração.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação
, para manter o direito do apelado à acumulação dos cargos, sendo de Professor Auxiliar I e Enfermeiro, assegurada a compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal. Confirmo a sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/12/2024